Tribunal: TJMT
Processo: 1032901-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032901-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), WALYSON MARTINS DOS SANTOS - ME - CNPJ: 08.986.277/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WALYSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 580.584.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal extinta por litispendência reconhecida em exceção de pré-executividade, fixou honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 6.477,85. O agravante sustenta a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sobre o valor da causa, ou, subsidiariamente, a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por litispendência gera proveito econômico mensurável a autorizar a fixação de honorários pelos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal por litispendência, quando existente ação idêntica anteriormente ajuizada, não elimina o crédito tributário, que permanece íntegro e exigível no outro processo.

4.

A extinção do feito nessas circunstâncias não proporciona vantagem patrimonial concreta à parte executada, configurando mero ganho processual, sem proveito econômico mensurável.

5.

O Superior Tribunal de Justiça distingue tais hipóteses daquelas tratadas no Tema 1.076, assentando que, inexistente proveito econômico decorrente da extinção do processo, admite-se a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.184.075/MT e precedentes) e de tribunais estaduais reconhece que a extinção da execução fiscal por litispendência impõe a fixação equitativa dos honorários, pois a controvérsia acerca do crédito será resolvida na ação anteriormente proposta.

7.

O arbitramento por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

8.

No caso concreto, a matéria discutida na exceção de pré-executividade limita-se ao reconhecimento da litispendência, revelando baixa complexidade, e o valor fixado não se mostra desproporcional ou aviltante.

9.

O elevado valor da execução fiscal, por si só, não autoriza a aplicação automática dos percentuais legais nem a majoração da verba, quando inexistente proveito econômico efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por litispendência, quando o crédito tributário permanece exigível em outra ação idêntica, não gera proveito econômico mensurável à parte executada.

2.

Inexistente proveito econômico decorrente da extinção do feito, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

3.

O elevado valor da causa não impõe a aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, quando ausente vantagem patrimonial concreta e observados os critérios do § 2o do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2o, e 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.184.075/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.394.964/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.111.389/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2.045.406/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJ-MT, AgRg Cível no 1007995-09.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024, pub. 22.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 1.0000.24.275265-7/001, 7a Câmara Cível, j. 23.07.2024, pub. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI, contra decisão proferida nos embargos de declaração opostos em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, na qual se reconheceu a litispendência em relação a uma das certidões de dívida ativa executadas, extinguindo-se parcialmente o feito e, em consequência, procedendo-se à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor correspondente ao mínimo previsto na tabela da OAB/MT.

Consta dos autos que, acolhida exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, o juízo de origem reconheceu a duplicidade de cobrança em relação à CDA no 2017262061, determinando a extinção da execução quanto a esse título e o prosseguimento do feito em relação aos demais créditos. Na decisão inicial, os honorários sucumbenciais foram fixados em percentual sobre o proveito econômico. Irresignada, a Fazenda Pública opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à possibilidade de fixação da verba honorária por equidade, ao argumento de que, em hipóteses de litispendência, não há proveito econômico mensurável, uma vez que o crédito permanece sendo exigido em outra ação.

Os embargos foram acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer que, embora extinta a execução quanto a uma das CDAs, não houve afastamento do crédito tributário, o qual continua sendo objeto de cobrança judicial, circunstância que torna inestimável o suposto proveito econômico obtido pela parte executada. Com base nesse fundamento, o magistrado fixou os honorários por apreciação equitativa, em valor certo.

Inconformado, o agravante sustenta que a extinção da CDA representaria proveito econômico equivalente ao valor do título, o que afastaria a incidência do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, impondo-se a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo, em consonância com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer a majoração da verba honorária, sob o argumento de que o montante fixado seria irrisório diante da complexidade da causa e do elevado valor envolvido na execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside em definir se a extinção da execução fiscal por litispendência gera proveito econômico mensurável apto a ensejar a fixação dos honorários sucumbenciais mediante aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ou se, ao revés, autoriza o arbitramento por equidade, na forma do § 8o do mesmo dispositivo.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, tenha assentado a impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando elevados o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, o próprio Tribunal Superior vem distinguindo as hipóteses em que a extinção do feito não importa em eliminação do crédito tributário, mas apenas em reorganização da cobrança judicial, como ocorre nos casos de litispendência entre execuções fiscais idênticas.

Nessas situações, a extinção do processo não representa vantagem patrimonial concreta à parte executada, pois o crédito permanece íntegro e exigível na ação anteriormente ajuizada, sendo nela que se definirá, ao final, a subsistência ou não da obrigação tributária. O suposto “ganho” decorrente da extinção de uma das execuções é meramente processual, não econômico.

Esse entendimento tem sido reiteradamente adotado pelos tribunais pátrios. No âmbito deste Tribunal de Justiça, já se decidiu que, nos casos de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, quando o crédito é objeto de discussão em outra ação, os honorários devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, por inexistir proveito econômico mensurável, conforme assentado no Agravo Regimental Cível no 1007995-09.2021.8.11.0041:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO. Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em outra ação, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1007995-09 .2021.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao apreciar apelação cível em execução fiscal extinta por litispendência, reconheceu que, embora devida a condenação do exequente nos ônus sucumbenciais, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, pois o crédito continua exigível e seu valor não representa proveito econômico para a parte executada:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO À PARTE EXEQUENTE - PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - CABIMENTO. Extinta a execução fiscal com fundamento em litispendência, é devida a condenação do exequente no pagamento dos ônus sucumbenciais, seja porque foi a parte sucumbente da demanda, seja porque a ela deu causa, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Na hipótese específica de extinção da execução fiscal por litispendência, o Colendo STJ possui o entendimento de que é cabível, e devida, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, pois, apesar da extinção, o crédito continua exigível e seu valor não representa proveito econômico . (TJ-MG - Apelação Cível: 50012268720208130592 1.0000.24.275265-7/001, Relator.: Des .(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/07/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

A orientação também encontra respaldo recente no Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o Recurso Especial no 2.184.075/MT, em março de 2025, a Segunda Turma reafirmou o entendimento da Primeira Turma no sentido de que a extinção da execução fiscal por litispendência, em razão de outra execução idêntica anteriormente proposta, não gera proveito econômico a ser auferido, impondo-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, justamente porque a controvérsia será resolvida na ação anterior, onde se definirá a existência ou não do crédito tributário:

“Deve prevalecer o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça de que a extinção dos embargos à execução fiscal por litispendência não gera proveito econômico a ser auferido, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2 .394.964/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgInt no REsp n. 2.111 .389/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024; AgInt no REsp n. 2.045.406/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023 .V - Recurso especial provido para determinar a devolução ao Tribunal de origem para que fixe os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” (STJ - REsp: 2184075 MT 2024/0439399-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)

Dessa forma, não há falar em aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que ausente proveito econômico concreto decorrente da extinção parcial da execução fiscal. A decisão agravada, ao reconhecer essa peculiaridade e adotar o critério da equidade, alinhou-se à orientação jurisprudencial mais atualizada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais.

No que se refere ao pedido subsidiário de majoração dos honorários, igualmente não se verifica razão para reforma da decisão. O arbitramento por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. No caso concreto, o magistrado expressamente consignou a baixa complexidade da matéria debatida na exceção de pré-executividade, que se limitou ao reconhecimento da litispendência, fixando a verba honorária em patamar compatível com os parâmetros mínimos da tabela profissional, sem que se evidencie desproporção ou aviltamento (R$6.477,85).

A simples referência ao elevado valor da execução fiscal, por si só, não autoriza a majoração pretendida, sobretudo quando inexistente proveito econômico efetivo e quando o trabalho desenvolvido não revelou especial complexidade jurídica ou probatória. Ausentes elementos objetivos que demonstrem inadequação do montante fixado, deve ser prestigiado o prudente arbítrio do juízo de origem.

Em conclusão, a extinção da execução fiscal por litispendência, quando o crédito tributário permanece sendo exigido em outra ação, não enseja proveito econômico mensurável, autorizando a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Inexistindo fundamentos que justifiquem a aplicação de percentuais sobre o valor da causa ou a majoração da verba arbitrada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que fixou os honorários sucumbenciais por equidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026